Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA PERCIAL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Verificado erro material no cálculo da pena-base, impõe-se o provimento parcial para sua correção e redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.